Tribunal: STF
Processo: Rcl 43196
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA: DOSIMETRIA. PENA-BASE: PROCESSOS EM CURSO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO JULGADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.054-RG. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O RECURSO PARADIGMA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO, À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Kaique Hiago Bibiano Motta, contra acórdão da Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, ao julgar apelação defensiva no Processo n. 1501213-23.2019.8.26.0544, desproveu o recurso, mantendo íntegra a sentença condenatória por seus fundamentos.
    2. O reclamante alega contrariedade ao decidido no Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 591.054/SC (DJe 25.2.2015) ao argumento de avaliação negativa dos antecedentes criminais, pela existência de inquéritos e ações penais em curso.
    Sustenta “observa[r]-se do discorrido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal que a existência de processos em andamento, ainda que com condenação sem trânsito em julgado, não podem ser utilizados para aferição de qualquer desvalor, seja por maus antecedentes, reincidência ou mesmo pela conduta social e personalidade do Acusado”. 
    Afirma a necessidade de ser “prestigiada a decisão desta Suprema Corte com o afastamento dos efeitos do ato objeto desta reclamação, qual seja consideração de processos em andamento para aferir a personalidade distorcida do Reclamante, para redimensionar a pena base ao mínimo legal, afastando-se o desvalor acrescido pelo elemento subjetivo derivado dos processos em andamento”. 
    Este o teor dos pedidos:
    “(...) requer a concessão do provimento judicial liminar consistente na suspensão dos efeitos da decisão atacada, nos termos do art. 158, do RISTF e art. 14, inciso II, da Lei 8038/90. (…)
    Após a concessão da medida liminar acima mencionada, seja julgada procedente a presente reclamação para que seja prestigiada a decisão desta Suprema Corte com o afastamento dos efeitos do ato objeto desta reclamação, qual seja consideração de processos em andamento para aferir a personalidade distorcida do Reclamante, sendo redimensionada a pena base ao mínimo legal, afastando-se o desvalor acrescido pelo elemento subjetivo derivado dos processos em andamento, medida que com toda certeza fará valer a força vinculante e a autoridade dos julgados deste Colendo Supremo Tribunal, nos termos do Art. 17 da Lei 8038/90 ”.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 
    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao confirmar a sentença condenatória proferida contra o reclamante, o tribunal reclamado teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 591.054/SC.
    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Pela reclamação, busca-se fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada. 
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 
    6. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). 
    7. Ausentes, neste processo, os requisitos viabilizadores do regular trâmite da reclamação.
    Este Supremo Tribunal tem decidido ser incabível reclamação para buscar-se a aplicação de entendimento firmado em recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, sem o exaurimento das instâncias antecedentes, cuja impugnação há de se dar pela via recursal ordinária:
    “(...) se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição” (Rcl n. 24.686-ED-AgR, de que foi Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 11.4.2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PARADIGMA SEM EFICÁCIA GERAL E EFEITO VINCULANTE. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO RE 591.874/MS, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. APLICAÇÃO AOS CASOS CONCRETOS NOS TERMOS DA LEI 11.418/2006. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM PROCESSO AINDA EM CURSO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculante, de cuja relação processual os reclamantes não tenham feito parte. Precedentes. II – Conquanto o decidido nos recursos extraordinários submetidos ao regime da repercussão geral vincule os outros órgãos do Poder Judiciário, sua aplicação aos demais casos concretos, em observância à nova sistemática instituída pela EC 45/2004, regulamentada pela Lei 11.418/2006, não poderá ser buscada, diretamente, nesta Suprema Corte, antes da apreciação da controvérsia pelas instâncias ordinárias. III – O instrumento da reclamação não pode ser utilizado a fim de que, per saltum, seja aplicado, a processo ainda em curso no primeiro grau de jurisdição, o entendimento firmado no julgamento de mérito do RE 591.874/MS, que trata de matéria que teve a repercussão geral reconhecida por esta Corte. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 17.914-AgR/MS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.9.2014).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 598.099, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 102, INC. I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.004-AgR/PB, de minha relatoria, Plenário, DJe 29.11.2013).
    8. Na espécie em exame o reclamante pretende fazer uso da reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal: 
    “DECISÃO RECLAMAÇÃO. AÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA POR TENTATIVA DE ESTUPRO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.054-RG. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO PARA BUSCAR-SE A APLICAÇÃO DE PARADIGMA SEM EFICÁCIA GERAL E EFEITO VINCULANTE: NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO, À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (Rcl n. 21.292, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.10.2015).
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 
    9. Também não se verifica teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a justificar a concessão de habeas corpus de ofício.
    No julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 591.054/SC, em dezembro de 2014, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a tese de que "a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena".
    Em 24.6.2015, esse mesmo Plenário, ao julgar os Habeas Corpus ns. 94.620 e 94.680, considerando, após os debates travados na ocasião, que a alteração na composição no tribunal sinalizava possível alteração do entendimento firmado com repercussão geral, concedeu as ordens, apontando, entretanto, a possibilidade de rever a tese em novo precedente a ser analisado. 
    Não tendo sido reapreciada a questão é de se ter por vigente a tese fixada no precedente com repercussão geral. 
    10. No processo objeto desta reclamação, assentou-se na sentença condenatória, quanto à analise das circunstâncias judicias e fixação da pena-base do paciente, que “o acusado Kaique Hiago ostenta duas sentenças condenatórias criminais, sendo que não poderão ser relevadas como reincidência e maus antecedentes, mas como personalidade distorcida do acusado, voltada à prática de crimes e, como conduta social reprovável, permite-se sua utilização para majorar a pena base; ainda, não se pode desprezar, entretanto, a natureza, a diversidade e a demasiada quantidade das drogas que foram apreendidas”. 
    Processos em curso como elemento desabonador não foi, portanto, considerada na dosimetria da sentença como antecedentes, mas para avaliar a “conduta social e a personalidade do agente”. Ademais, o magistrado sentenciante expressamente invocou, no exame das circunstâncias judicias, “a natureza, a diversidade e a demasiada quantidade das drogas que foram apreendidas”, fundamento autônomo utilizado apto à majoração da pena-base acima do mínimo legal.
    11. No acórdão do tribunal de origem pelo qual se julgou o recurso de apelação, substituindo a sentença condenatória, assentou-se o acerto na fixação da pena-base:
    “Atendendo ao disposto no artigo 59, do Código Penal e artigo 42, da Lei 11.343/2006, na primeira fase, a pena base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, eis que amplamente fundamentada no caso concreto pelo Juiz sentenciante que levou em conta as circunstâncias das prisões, aliadas à natureza, à diversidade e a demasiada quantidade de drogas que foram apreendidas, o que será mantida”.
    12. Da sentença impugnada (e do acórdão do tribunal de origem que a substituiu) se extrai que os processos em andamento não foram fundamento único invocado para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, tampouco tendo sido utilizados como “maus antecedentes” no exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, evidenciando a ausência de aderência estrita à tese firmada por este Supremo tribunal no Recurso Extraordinário n. 591.054-RG. 
    13. A análise mais aprofundada sobre o tema, se realizada nesta via, com supressão das demais instâncias, poderia revelar-se até mesmo prejudicial ao reclamante no caso de indeferimento, havendo de ser examinada a questão pela instância competente para apreciar eventuais recursos ou julgar originariamente o pretendido habeas corpus.
    14. Pelo exposto, na esteira da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de setembro de 2020.
                Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora